Tribunal: TJDFT
Processo: 0727267-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. ALEGAÇÃO DE FALTA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. REJEIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. OFERTA DE CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1 – Verifica-se que o cumprimento provisório de sentença foi instruído com os documentos obrigatórios previstos no parágrafo único do art. 522 do Código de Processo Civil, além de ter sido juntada a planilha de cálculo do débito, não se confirmando, assim, a alegada falta de documento essencial, até mesmo porque os autos são eletrônicos, hipótese em que a juntada de peças é dispensada, conforme previsto no dispositivo legal em comento. Desse modo, podem os próprios Agravantes juntar as demais peças que entenderem necessárias, em exercício do contraditório.
2 – Nos termos do art. 520, caput e incisos I e II, do CPC, o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, correndo por iniciativa e responsabilidade do Exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o Executado haja sofrido, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos.
3 – Afigura-se improvável a modificação dos parâmetros estabelecidos para o cálculo do débito exequendo, haja vista a rejeição pelo Superior Tribunal de Justiça das teses arguidas pelos ora Agravantes em Recursos Especiais, nos quais, já proferidas decisões colegiadas de mérito, os Embargos de Declaração interpostos foram rejeitados por ausência do vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pendendo, apenas, a certificação do trânsito em julgado.
4 – Não se confirma o apontado excesso de execução, uma vez que os cálculos apresentados estão de acordo com os parâmetros fixados no título exequendo, tendo sido devidamente decotados os valores já pagos pela Executada.
5 – O art. 520, IV, do CPC, estabelece a obrigatoriedade de prestação de caução suficiente e idônea apenas quando do levantamento de depósito em dinheiro e da prática de atos expropriatórios, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, o que não se discute no atual momento processual. Ademais, o art. 521, III, do CPC, estabelece que a caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada quando pender o agravo do art. 1.042, o que é o caso dos autos.
Agravo de Instrumento desprovido.